Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-95.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001609-95.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), DANNIBEL MILAGRO TOVAR LIRA - CPF: 034.836.731-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001609-95.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados: DANNIBEL MILAGRO TOVAR LIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PÂNCREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO QUE NÃO IMPLICA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. ALTA MÉDICA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que concedeu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, a imediata transferência e internação da autora em hospital com UTI apta à realização de cirurgia geral, destinada ao tratamento de transtornos das vias biliares e do pâncreas.

2.

O agravante sustenta ausência de responsabilidade, com base na tese firmada no Tema 793 do STF.

3.

O Ministério Público opinou pelo provimento parcial, para o redirecionamento da obrigação ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá pode ser responsabilizado solidariamente, ao lado do Estado de Mato Grosso, pela obrigação de fornecer tratamento médico especializado à autora; (ii) verificar se há risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A tese firmada no Tema 793 do STF reconhece a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde e autoriza o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem excluir a responsabilidade de qualquer ente.

4.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 23, II, da Constituição Federal e no princípio da solidariedade, ao determinar que Município e Estado promovam, em conjunto, as providências necessárias para a internação da paciente.

5.

A alegação de ausência de responsabilidade do Município não se sustenta, especialmente diante da urgência e da necessidade de garantir o direito fundamental à saúde.

6.

Não se verifica risco de dano irreparável ao Município, sobretudo diante da informação de que a paciente recebeu alta médica, o que evidencia a perda superveniente do objeto da tutela, tornando desnecessário o provimento do recurso.

7.

A jurisprudência local reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos em hipóteses semelhantes, mesmo quando o tratamento for de média ou alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de prestação de serviços de saúde, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

2.

A constatação de alta médica do paciente pode acarretar a perda superveniente do objeto da tutela, afastando o risco de dano e a necessidade de suspensão da decisão agravada.

3.

A existência de gestão plena por parte do Município não afasta sua responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 23, II; CF/1988, art. 196
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2020 (Tema 793, Repercussão Geral); TJMT, NU 1001193-52.2021.8.11.0022, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.05.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1063650-47.2025.8.11.0001
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que adotem todas as providências necessárias para que a paciente autora seja imediatamente transferida e internada em hospital que disponha de leito de UTI adulto tipo II e unidade de terapia intensiva (UTI) apta à realização de cirurgia geral, destinada ao tratamento de transtornos das vias biliares e do pâncreas.

Ressalta-se que a tutela antecipada foi indeferida no ID 317430878.

O Juízo a quo deixou de prestar as informações solicitadas.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Tema 793 do STF não tem o condão de excluir qualquer ente público do polo passivo da demanda, mas, sim, de incluir o ente responsável primário quando este não estiver presente no processo. Aduz, ainda, que todos os municípios do Estado de Mato Grosso adotaram gestão plena dos serviços de saúde pública, recebendo, em contrapartida, recursos estaduais.

O autor, ora agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão agravada, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que a decisão seja reformada a fim de constar o direcionamento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso e, de forma subsidiária, do Município de Cuiabá.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que o objetivo central do presente agravo consiste em analisar se a decisão que determinou ao Município de Cuiabá, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a transferência e internação do agravado para tratamento de transtornos das vias biliares e do pâncreas merece reforma, com base no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. O STF, ao julgar o RE 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou a seguinte tese:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

De fato, a tese fixada reconhece a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências. Contudo, isso não significa que o Município esteja isento de responsabilidade ou que a obrigação deva ser direcionada exclusivamente ao Estado.

A decisão agravada determinou que ambos os entes, Município e Estado, adotem as providências necessárias para a transferência e o tratamento da paciente, o que está em consonância com o princípio da solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme estabelece o art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, o direcionamento previsto no Tema 793 não implica necessariamente a exclusão da responsabilidade de um dos entes, mas sim a possibilidade de organização do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas, sem prejuízo da solidariedade.

Nesse contexto, embora o tratamento pleiteado seja classificado como de média complexidade, conforme a Tabela SIGTAP apresentada, não se pode afastar, em sede de cognição sumária, a responsabilidade solidária do Município, especialmente diante da urgência do caso e da necessidade de garantir o direito fundamental à saúde da paciente.

Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observa-se que o agravante não demonstrou concretamente como o cumprimento da decisão poderia lhe acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reversão.
Ao contrário, a documentação juntada aos autos do processo de origem indica que a paciente recebeu alta médica em 16/09/2025
, conforme informação constante do Sistema Nacional de Regulação (boletim de solicitação CD nº 622506882), o que sugere a possível perda de objeto da tutela de urgência concedida.

Além disso, o próprio Estado de Mato Grosso, em sua contestação, alegou a perda superveniente do objeto da ação em razão da alta médica concedida ao autor/agravado, fato confirmado posteriormente pelo Município agravante (ID 319417362).

Diante desse cenário, não se vislumbra risco de dano grave ao Município agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sobretudo considerando que a responsabilidade pelo eventual ressarcimento poderá ser discutida no curso do processo, nos termos da própria tese fixada no Tema 793 do STF.

Como mencionado, há elementos nos autos que indicam que a paciente já recebeu alta médica, o que pode ter tornado prejudicado o objeto da tutela de urgência concedida na origem
. Tal circunstância reforça a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que, confirmada a alta, não subsistiria a necessidade de transferência e internação, tornando inócua a controvérsia quanto ao direcionamento da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

"FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE URGÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. TEMA N. 793. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública." (NU 1001193-52.2021.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Destarte, verifica-se que a decisão agravada examinou adequadamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025